Tribunal: TJSP
Processo: 1015582-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS – Descontos de prestações de empréstimos em conta corrente – Pedido de limitação dos descontos a 35% dos vencimentos – Admissibilidade – Analogia à Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento – Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS – Descontos de prestações de empréstimos em conta corrente – Pedido de limitação dos descontos a 35% dos vencimentos – Admissibilidade – Analogia à Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento – Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração – Cancelamento da Súmula no 603 do C. STJ que não traz implicações ao presente caso – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – Autora que deu causa ao alegado dano ao contratar valores superiores à sua capacidade financeira –– Recurso parcialmente provido.